Tribunal: TJMT
Processo: 1022367-52.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022367-52.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (EMBARGANTE), MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 082.584.418-50 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER registrado(a) civilmente como ELTON LUIZ MALDANER - CPF: 001.876.268-98 (EMBARGANTE), MARINA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 378.514.648-54 (EMBARGANTE), MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ALCINO BERTHOLDO MALDANER registrado(a) civilmente como ALCINO BERTHOLDO MALDANER - CPF: 009.883.240-91 (EMBARGADO), ROSANGELA MALDANER ODY - CPF: 437.301.910-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA ANNITA MALDANER (EMBARGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1022367-52.2022.8.11.0000

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA C/C LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS AUTOS – LIMINAR DE SUSPENSÃO DE AÇÕES – INDEFERIMENTO – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INOVCADO E DO
PERIGO NA DEMORA OU RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – POSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES NÃO DEMONSTRADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
–
CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

À míngua da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de
demora ou risco de dano irreparável ou de difícil reparação é de ser mantida da decisão impugnada que indeferiu pedido de suspensão de ações por não verificar a alegada possibilidade de prolação de decisões conflitantes.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1022367-52.2022.8.11.0000

Embargantes
:
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Marina de Souza Lopes Maldaner

Embargados
:
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner e Maria Anitta Maldaner

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos
pelos autores

Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Marina de Souza Lopes Maldaner
contra o v. acordão que à unanimidade desproveu seu Agravo de Instrumento
de mesmo número, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA C/C LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS AUTOS – LIMINAR DE SUSPENSÃO DE AÇÕES – INDEFERIMENTO – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INOVCADO E DO
PERIGO NA DEMORA OU RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – POSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES NÃO DEMONSTRADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

À míngua da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de
demora ou risco de dano irreparável ou de difícil reparação é de ser mantida da decisão impugnada que indeferiu pedido de suspensão de ações por não verificar a alegada possibilidade de prolação de decisões conflitantes.
”

Alegam contradição do v. acórdão por negar o pedido de suspensão das ações (
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Tutela Antecipada nº 1000980-41.2022.8.11.0077 e Tutela Cautelar Antecedente nº 1000497-45.2021.8.11.0077, bem como a Declaratória de Nulidade de Certificação de Georreferenciamento Junto Ao Sigef/Incra c/c Cancelamento de Registro Imobiliário e Tutela de Urgência n° 1000891.31.2022.4.01.3601 em trâmite na Justiça Federal de Cáceres
)
mas reconhecer a identidade de objeto entre elas.

Alegam ainda que a negativa da suspensão das ações poderá incorrer em decisões conflitantes, notadamente porque o pedido em todas as ações é o mesmo, ou seja, a restituição de reses bovinas.

Ao final, pedem o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1022367-52.2022.8.11.0000

Embargantes
:
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Marina de Souza Lopes Maldaner

Embargados
:
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner e Maria Anitta Maldaner

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos
pelos autores

Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Marina de Souza Lopes Maldaner
contra o v. acordão que à unanimidade desproveu seu Agravo de Instrumento
de mesmo número, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA C/C LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS AUTOS – LIMINAR DE SUSPENSÃO DE AÇÕES – INDEFERIMENTO – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INOVCADO E DO
PERIGO NA DEMORA OU RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO –

POSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES NÃO DEMONSTRADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

À míngua da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de
demora ou risco de dano irreparável ou de difícil reparação é de ser mantida da decisão impugnada que indeferiu pedido de suspensão de ações por não verificar a alegada possibilidade de prolação de decisões conflitantes.
”

De início importante registrar o equívoco cometido ao se proceder o lançamento da minuta do acórdão no PJE.

Observa-se que por equívoco foram lançadas duas minutas que embora com resultado comum, de desprovimento do Agravo de Instrumento, a correta, ou seja, a que deve permanecer e que é a que foi julgada na sessão virtual de 22.3.2023 foi aquela registrada no id. 157187678, cuja conclusão foi a seguinte:

“
Posto isso,
nega-se provimento ao recurso e mantém-se a decisão impugnada
,
que indeferiu liminar de

suspensão
das ações nº 1000497-45.2021.8.11. 0077 e 1000891.31.2022.4.01.3601, porquanto com relação a Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Tutela Antecipada nº 1000980-41.2022.8.11.0077 o pedido feito neste recurso perdeu o objeto em razão da conexão com esta Ação de Usucapião já determinada pelo Juízo de origem.”

Realça-se que embora o equívoco o resultado de ambas as minutas é o de desprovimento do Agravo.

A complementação feita na minuta correta, ou seja, na que deve prevalecer e que foi lançada no id. 157187678 é a de que houve perda de objeto em relação à ação declaratória por ter o juiz de origem já reconhecido a conexa, fato que no entender do Colegiado afasta a possibilidade de prolação de decisões conflitantes, porquanto amas as ações serão julgadas concomitantemente.

Assim, determina-se a republicação acórdão, excluído o arquivo indevidamente lançado, ou seja, o arquivo posto no id.

155746168
.

Quanto ao mérito destes Embargos de Declaração, tem-se que o Colegiado ao analisar o Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes de declaração concluiu, sem incorrer em contradição, pelo desprovimento do citado recurso e mantença da decisão de origem, que indeferiu o pedido de suspensão do trâmite das ações
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Tutela Antecipada nº 1000980-41.2022.8.11.007
e da
Tutela Cautelar Antecedente nº 1000497-45.2021.8.11.0077
, bem como da
Ação Declaratória de Nulidade de Certificação de Georreferenciamento Junto Ao Sigef/Incra c/c Cancelamento de Registro Imobiliário e Tutela de Urgência n° 1000891.31.2022.4.01.3601 em trâmite na Justiça Federal de Cáceres
.

E a fundamentação adotada pelo Colegiado foi a de que quanto a Ação
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Tutela Antecipada nº 1000980-41.2022.8.11.007
o juízo de origem já reconheceu a conexão com a Ação de Usucapião que deu ensejo a interposição do Agravo de Instrumento dos autores agora embargantes de declaração.

Assim, entendeu o Colegiado que a reunião das ações já afasta a alegação de prolação de decisões conflitantes, porquanto serão analisadas concomitantemente.

Quanto a
Tutela Cautelar Antecedente nº 1000497-45.2021.8.11.0077
o Colegiado explicou que referida ação já foi até extinta. Logo, se extinta já foi não será possível proferir decisão conflitante com a Ação de Usucapião que foi proposta.

E no que diz respeito a
Ação Declaratória de Nulidade de Certificação de Georreferenciamento Junto Ao Sigef/Incra c/c Cancelamento de Registro Imobiliário e Tutela de Urgência n° 1000891.31.2022.4.01.3601
trata-se de ação que está em trâmite na Justiça Federal de Cáceres.

Logo, seria naquele Juízo que haveria de ser feito o pedido de suspensão.

E ao contrário da alegação, não se verifica
a ocorrência da alegada contradição
.

O acórdão não tem proposições inconciliáveis entre si, vale dizer, não se verifica incongruências entre a fundamentação e a conclusão.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer,
entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes,
menos ainda, entre julgados outros
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque
.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento para estes embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023